Tribunal: TJES
Processo: 0002254-50.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito Autoral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002254-50.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOTEL AEROPORTO LTDA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS EM QUARTOS DE HOTEL. COBRANÇA PELO ECAD. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CONTRATAÇÃO DE TV POR ASSINATURA. BIS IN IDEM AFASTADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO. LEGITIMIDADE DOS CRITÉRIOS ADOTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HOTEL AEROPORTO LTDA. – EPP contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos ajuizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o apelante ao pagamento de R$ 113.694,68 por retransmissão de obras protegidas por direitos autorais em seus quartos, bem como determinar a abstenção de uso público sem autorização e fixar multa diária em caso de descumprimento, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a disponibilização de aparelhos de TV nos quartos de hotel configura execução pública de obras musicais, ensejando cobrança pelo ECAD; (ii) estabelecer se a existência de contrato de TV por assinatura afasta a obrigação de pagamento dos direitos autorais; (iii) determinar se é legítima a utilização de índices do IBOPE para o cálculo do valor devido, considerando a taxa de ocupação dos quartos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A disponibilização de aparelhos de televisão nos quartos de hotel configura execução pública de obras musicais e fonogramas, nos termos do art. 68, §3º, da Lei 9.610/98, ensejando a incidência de direitos autorais a serem pagos ao ECAD.

A contratação de serviço de TV por assinatura não exime o estabelecimento do pagamento ao ECAD, salvo se comprovada a assunção contratual dessa obrigação pela operadora, o que não ocorreu no caso concreto.

O entendimento consolidado no STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.066), reconhece a legitimidade da cobrança pelo ECAD, mesmo nos casos em que há contratação de TV por assinatura, inexistindo bis in idem.

A utilização de índices de audiência do IBOPE, em conjunto com o Regulamento de Arrecadação do ECAD, atende ao disposto na Súmula 261/STJ, sendo legítima a fixação do valor com base na taxa média de ocupação dos quartos, especialmente quando o apelante não apresentou elementos concretos que infirmem esses dados.

A impugnação genérica aos critérios utilizados pelo ECAD não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade dos valores cobrados, conforme entendimento pacificado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A disponibilização de equipamentos em quartos de hotel para transmissão de obras musicais e audiovisuais configura execução pública e enseja cobrança de direitos autorais.

A contratação de serviço de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais, salvo previsão expressa de assunção contratual pela operadora, devidamente comprovada.

A utilização da taxa média de ocupação de quartos, com base em estudos de audiência e regulamento de arrecadação, é legítima e atende aos requisitos da Súmula 261/STJ.

Cabe à parte ré demonstrar documentalmente eventual inadequação dos critérios aplicados pelo ECAD, não sendo suficiente alegação genérica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.610/98, art. 68, §§ 2º e 3º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.873.611/SP (Tema 1.066), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 23.06.2021, DJe 30.06.2021; STJ, Súmula 261; STJ, AgRg no REsp 998.928/RN, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, DJe 23.03.2011; STJ, AgRg no REsp 1.142.623/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

cuidam
os autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
interposta
s

po
r

HOTEL AEROPORTO LTDA. - EPP
, contra a sentença
ID 9418241
,

proferida pelo Juízo da
6
ª
Vara
Cível de
Vitória
,
que,
na Ação
de
Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos

ajuizada
pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
para:
(1) condenar o apelante ao pagamento da quantia de R$ 113.694,68 (cento e treze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), em contraprestação pela disponibilização, nos quartos de hotel, da transmissão de obras protegidas por direitos autorais, com correção a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da data de cada evento danoso; (2) determinar que o apelante se abstenha de promover o uso público, em todas as dependências de seu estabelecimento, de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, pelo período de duração da irregularidade de pagamento dos direitos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00. Nesses termos, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões
ID 9418244

o apelante
aduz

(a)
possui apenas aparelhos de televisão nos quartos dos hóspedes, conforme autorizado pela Lei 11.771/08
;
(b)

os quartos de hotel não podem ser considerados ambientes de frequência coletiva, pois configuram uso individual e privado, de cada hóspede
;
(c)

mantém contrato de TV por assinatura (TV a Cabo), o que a isenta do pagamento dos direitos autorais pretendidos, uma vez que estes já são recolhidos pela operadora de TV paga;
(d)
não é correta a utilização do índice do IBOPE para auferir o quantitativo devido, tendo em vista que este representa apenas a porcentagem dos que assistiram a qualquer canal de televisão;
(e)
faz-se necessário considerar a variação da ocupação dos quartos disponíveis, pois nem sempre há ocupação máxima, conforme previsão da Súmula 261/STJ.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de ação de conhecimento que visa a cobrança
de direitos autorais pela transmissão de obras audiovisuais e musicais nos apartamentos integrantes das dependências do Hotel apelante
.

Segundo narrado na inicial,
o Hotel apelante
não obteve a devida autorização para uso de obras musicais em seu estabelecimento,
e, por conseguinte, não efetuou, desde o início de seu funcionamento
(11/2009)
, o recolhimento da contribuição
devida.

De acordo com o entendimento cristalizado pela Súmula nº 63, do colendo Superior Tribunal de Justiça, “s
ão devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais”.

Incontroverso nos autos
que
o apelante
exerce atividade comercial no ramo hoteleiro,
e
que
disponibiliza aos seus
hóspedes
aparelhos de televisão instalados no interior dos quartos,
o que, segundo
o artigo 68,
§3º,
da Lei
9.610/98

(Lei de
Direitos Autorais
)
,
depende de autorização do

ECAD,
in verbis
:

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

[...].

§3º
Consideram-se locais de frequência coletiva
os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes,
hotéis
, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

Irrelevante, outrossim, para a reconhecimento da obrigação, que a
transmissão
decorra de contrato de TV por assinatura,
a menos que conste do respectivo instrumento a responsabilidade da empresa contratada pelo pagamento da
contribuição
devida
, ressalva
esta que
o Hotel apelante
não logrou êxito em demonstrar,
na medida em que se limitou a acostar à
fl.
271 uma declaração de que é assinante de TV a Cabo fornecida pela empresa RCA
.

Isso porque a questão em análise foi definida pelo julgamento do REsp1.873.611/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.066), cuja tese jurídica definiu:
“a) A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD.” b) “A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD, inexistindo 'bis in idem'”
.

D
esse modo,
não merece reforma
sentença,
nesse ponto
.

Quanto à necessidade de se
considerar a variação da ocupação dos quartos disponíveis
para
o cálculo da
cobrança
do valor devido
,
tem-se que
a Súmula 261/STJ
assim prevê:
“
A
cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação”
.

Nesses termos, para a apuração do valor da mensalidade do direito autoral, que à época do ajuizamento era de R$ 1.554,99 (um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), o apelado considerou a existência de 113 (cento e treze) aposentos e a taxa média de audiência/utilização dos equipamentos nos termos do Regulamento de Arrecadação (fl. 141) e em conformidade com a Pesquisa IBOPE (fl. 178) juntada aos autos.

Assim, vê-se que o ora apelado juntou aos autos documentos que informam o número de quartos que o hotel apelante réu possui, bem como que o cálculo da mensalidade devida atendeu aos parâmetros estabelecidos pela Súmula 261/STJ, uma vez que foi aferido levando-se em conta a taxa média de utilização dos hotéis da região.

Destaca-se, ainda, que o apelante questiona os índices do IBOPE para regulamentação da arrecadação, sem, contudo, substanciar seus questionamentos em qualquer documento ou cálculo idôneo para afastá-lo.

Ainda no que se refere ao valor exigido, o Superior Tribunal de Justiça considera legítima a forma do cálculo elaborado pelo ECAD, sendo que a impugnação genérica – sem demonstração de eventual excesso – não tem o condão de afastar os critérios estabelecidos na tabela da entidade, em razão da natureza privada dos direitos discutidos.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO AUTORAL. LEI 5.988/73. SESC. REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. EQUIPARAÇÃO A CLUBE SOCIAL. LUCRO INDIRETO. TABELA DE PREÇOS DO ECAD. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Este Tribunal Superior já assentou ser válida a tabela de preços instituída pelo próprio ECAD, não podendo o Poder Público, seja por lei seja por regulamento administrativo, ou o Judiciário modificar tais valores em face da natureza privada dos direitos postulados
[...].
(AgRg no REsp 998.928/RN, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado Do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 17/03/2011, DJe 23/03/2011).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS DE COBRANÇA E INTERRUPÇÃO DE TRANSMISSÃO. CUMULAÇÃO ALTERNATIVA. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA Nº 7/STJ. TABELA DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. LEGITIMIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA.
[...]
É pacífico nesta Corte o entendimento de ser legítima a tabela utilizada pelo ECAD de valores devidos aos titulares de direitos autorais, sendo, por isso, desnecessária a produção de prova pela via pericial
[...].
(AgRg no REsp 1142623/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/03/2012, DJe 16/03/2012).

Assim, incumbia ao apelante demonstrar documentalmente a taxa de ocupação que entende correta referente ao período reclamado na ação, sendo certo que a alegação genérica de que a taxa informada pela autora não é correta, não é suficiente para afastar a obrigação, posto que, conforme já dito, é embasado na tabela do Regulamento de Arrecadação.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto.

N
a forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor da condenação.